Tribunal: TJSP
Processo: 2010850-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Direito de vizinhança. Lanchonete vizinha a imóvel residencial. Obrigação de fazer. Perturbação do sossego. Tutela antecipada requerida pelo autor, previamente ao contraditório, para impor à ré a instalação de atenuadores de ruído nas descargas, sucção de ar e nas paredes da sala de máquinas. Denegação. Ausência dos requisitos necessários ao deferimento do provimento de urgência, sem oitiva da

Ementa:
Direito de vizinhança. Lanchonete vizinha a imóvel residencial. Obrigação de fazer. Perturbação do sossego. Tutela antecipada requerida pelo autor, previamente ao contraditório, para impor à ré a instalação de atenuadores de ruído nas descargas, sucção de ar e nas paredes da sala de máquinas. Denegação. Ausência dos requisitos necessários ao deferimento do provimento de urgência, sem oitiva da parte contrária. Reclamações do locatário do imóvel residencial que já vêm de longa data, a afastar a perspectiva de urgência extrema ou a indicar a necessidade de solução imediata, apenas pela circunstância de se ter judicializado a questão. Necessidade, ademais, de adequado debate em torno da alegada superação dos limites legais. Decisão agravada mantida. Agravo de instrumento do autor desprovido.